Tribunal: TJPA
Processo: 0803383-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803383-15.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAYKON ADRIANO VIEIRA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA E DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o
habeas corpus
é meio adequado para impugnar ato coator que não guarda relação direta com a liberdade de locomoção do paciente; (ii) avaliar se a decisão judicial que nomeou defensor dativo para assistir o réu em audiência, diante da ausência da Defensoria Pública, gera nulidade do ato processual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo jurisprudência do STF, o uso do
habeas corpus
se limita a casos que envolvam risco concreto e imediato à liberdade de locomoção física, não sendo cabível para tutelar direitos de natureza diversa.

4. No caso, a questão controvertida não guarda relação direta com a liberdade de locomoção do paciente, circunstância que impede o conhecimento do
mandamus,
por inadequação da via eleita para combater o ato coator impugnado.

5. Sem embargo, inexiste margem para concessão oficiosa da ordem, pois o não comparecimento da Defensoria Pública na audiência de instrução e julgamento, ainda que justificado, não obriga o adiamento do ato, podendo ser nomeado defensor dativo para assistir o réu, nos termos do art. 265, §§ 1º e 2º do CPP.

6. Além disso, a nomeação de defensor dativo não ofende o direito conferido ao acusado de escolher patrono de sua confiança, segundo disposto no art. 263 do CPP, o que afasta a tese de violação ao direito de defesa do paciente.

7. A decretação de nulidade por cerceamento de defesa depende da comprovação de prejuízo efetivo à parte, nos termos do art. 563 do CPP.

8. As recomendações expedidas pelas Corregedorias de Justiça possuem natureza orientativa e não vinculam o juízo, não sendo sua inobservância causa de nulidade processual.

9. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo, quando não for possível a atuação da Defensoria Pública Estadual, é ônus que deve ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 22, §1º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O
habeas corpus
não é via adequada para impugnar atos judiciais sem reflexo direto na liberdade de locomoção do paciente. 2. A ausência da Defensoria Pública na audiência, ainda que justificada, não determina o adiamento do ato, podendo ser nomeado defensor dativo, nos termos do art. 265, §2º, do CPP. 3. A nomeação de defensor dativo não configura violação ao direito de defesa do acusado, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do CPP e a Súmula 523 do STF”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 263, 265, §1º, e 563; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no RHC nº 243.052/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28.10.2024; STJ, HC nº 368.318/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22.08.2017; STJ, AgRg no HC nº 917.559/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; TJPA, HC nº 0812192-62.2023.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRS, ApCrim nº 0416114-80.2016.8.21.7000, Rel. Des. Fabianne Breton Baisch, j. 29.07.2020; TJMT, MS nº 1021138-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 01.11.2023; Súmula nº 523/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por MAYKON ADRIANO VIEIRA BRAGA contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor (ID 25148917).

Em razões recursais, o Defensor Público subscritor do habeas corpus aduz que em 28/1/2025, através do ofício 01/2025/DPPA/NCAR, informou ao Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá/PA, que não poderia participar das audiências designadas para o dia 12/02/2025, em razão de sua participação no Tribunal do Júri da Comarca de São João do Araguaia/PA, oportunidade em que requereu a redesignação das referidas audiências. No entanto, o juízo coator não atendeu o requerimento da Defensoria Pública, nomeou advogado dativo para o ato e responsabilizou a Defensoria Pública em pagar a quantia de R$ 1.000,00 (um mil) reais referentes a honorários advocatícios, conforme termo de audiência juntado na impetração.

Nesse contexto, sustenta que houve violação ao direito de defesa do paciente e inobservância à recomendação nº 01/2025 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA, que determina que a nomeação de advogado dativo deve ser excepcional e devidamente fundamentada.

Por derradeiro, postula pela retratação ou provimento do recurso, a fim de que o
habeas corpus
seja conhecido e concedida a ordem para anular a audiência e todos os atos processuais subsequentes, oportunizando a participação da Defensoria Pública (ID 25265646).

Por manter a decisão agravada, trago o feito à julgamento do colegiado, nos moldes do art. 266, § 2º, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, a impetração deixou de ser conhecida em virtude da inadequação da via eleita, diante da ausência de demonstração de constrangimento ilegal com reflexo direto na liberdade de locomoção do paciente, conforme consignado no
decisum
agravado, transcrito no essencial:

“A impetração aponta a ocorrência de ilegalidade na decisão judicial que nomeou advogado dativo ao paciente e condenou a Defensoria Pública a pagar honorários advocatícios ao defensor dativo, pugnando, liminarmente e no mérito, pela decretação da nulidade do ato judicial impugnado e de todos os atos subsequentes, a fim de que outra audiência seja marcada e oportunizada a participação do impetrante, à vista do teor da Recomendação nº 1, de 17 de janeiro de 2025-CGJ-TJPA.

Não obstante, a via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, circunstância que impede o seu conhecimento, pois segundo diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“o habeas corpus é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção”
(AgRg no HC n. 681.882/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/09/2021), não se prestando, portanto, a perscrutar toda e qualquer questão processual, máxime quando não guarde correlação direta e imediata com a liberdade ambulatorial do paciente, situação retratada nos autos.

Ademais, segundo disposto no §1º do art. 265 do CPP, no caso de impossibilidade de comparecimento do defensor, o adiamento da audiência não é obrigatório, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que
"o não comparecimento da Defensoria Pública na audiência de instrução e julgamento, ainda que justificado, não obriga o adiamento do ato, podendo ser nomeado defensor dativo para assistir o réu"
(TJRS, ApCrim 0416114-80.2016.8.21.7000, Relator Fabianne Breton Baisch), sendo certo que
"a Defensoria Pública não logrou comprovar em que medida o paciente teria sido prejudicado com atuação do advogado dativo, circunstância que reforça a impossibilidade de reconhecimento da eiva suscitada, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal"
(STJ, HC 368.318/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi).

Ante o exposto, em face da inadequação da via mandamental,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
” (ID 25148917).

Com efeito, a decisão
supra
está alinhada ao entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, “que limita o uso do
habeas corpus
a casos que envolvam risco concreto e imediato à liberdade de locomoção física”, não sendo cabível para tutelar direitos de natureza diversa (
vide
STF,
AgRg no RHC n. 243.052/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28.10.2024), posicionamento perfilhado por esta Corte de Justiça no sentido de que “a impetração de
habeas corpus
é apenas cabível diante da violação direta ou indireta da liberdade de locomoção” (TJPA,
HC n. 0812192-62.2023.8.14.0000
, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 24.10.2023).

Nesse espeque, mantenho o entendimento adotado na decisão agravada, no sentido de inadequação da via eleita para combater o ato coator impugnado, por ausência de correlação direta entre a questão e a liberdade de locomoção do paciente, circunstância que impede o conhecimento do
mandamus.

Sob outro ângulo, não vislumbro a hipótese de concessão oficiosa da ordem, aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Nesse particular, conforme pontuado na decisão recorrida, “o não comparecimento da Defensoria Pública na audiência de instrução e julgamento, ainda que justificado, não obriga o adiamento do ato, podendo ser nomeado defensor dativo para assistir o réu – art. 265, §§ 1º e 2º do CPP”, em prestígio ao “princípio da celeridade processual pelo magistrado singular” (TJRS,
ApCrim n. 0186280-11.2019.8.21.7000
,

Rel. Desa. Fabianne Breton Baisch, Oitava Câmara Criminal, j. 29.07.2020).

Sendo assim, o adiamento da audiência consiste em ato discricionário do magistrado que decidirá de acordo com o caso concreto.

Outrossim, é cediço que a nomeação de defensor dativo não ofende o direito conferido ao acusado de escolher patrono de sua confiança, segundo disposto no art. 263 do CPP, o que afasta a tese de violação ao direito de defesa do paciente.

Ressalte-se que a decretação de nulidade por deficiência de defesa técnica depende da comprovação de prejuízo efetivo à parte, nos termos da Súmula nº 523 do STF.

No caso em exame, “em momento algum, a Defensoria Pública logrou comprovar em que medida o paciente teria sido prejudicado com atuação do advogado dativo, circunstância que reforça a impossibilidade de reconhecimento da eiva suscitada, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal” (STJ,
HC n. 368.318/RS
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017).

A esse respeito, importante consignar que “o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP ) aplica-se ao caso, não havendo nulidade processual sem a demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorreu no presente habeas corpus” (STJ,
AgRg no HC 917.559/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024).

Quanto à alegação de descumprimento pelo juízo da disposição contida no art. 3º da Recomendação nº 1, de 17/01/2025-CGJ, convém salientar que as recomendações dos tribunais possuem natureza meramente orientativa, visando aprimorar a eficiência da atividade jurisdicional, mas não possuem efeito vinculante e, por isso mesmo, não são obrigatórias para fins de cumprimento pelos órgãos jurisdicionais, de modo que inexiste ilegalidade no ato coator sob esse ângulo.

Por derradeiro, o agravante sustenta que o magistrado responsabilizou a Defensoria Pública pelo pagamento de honorários advocatícios ao advogado dativo nomeado para participar da audiência.

Não obstante, a afirmação não restou provada nos autos, pois no Termo de Audiência de Instrução consta a seguinte deliberação judicial: “Fixo como honorários advocatícios o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pela atuação do advogado Ad Doc nestes autos” (ID 25049101), inexistindo qualquer registro de que o referido valor será pago pela Defensoria Pública.

E nem poderia haver determinação nesse sentido, sob pena de incorrer o juízo em erro, pois conforme disposição expressa prevista no art. art. 22, §1º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), “o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”.

No ponto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “no sentido do arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo, quando não for possível a atuação da Defensoria Pública Estadual, sendo, este, um ônus que deve ser suportado pelo Estado”, de modo que “não é possível a transferência de tal pagamento à Defensoria Pública Estadual, pois, embora dotada de autonomia financeira e administrativa desde a promulgação da Emenda Constitucional n.º 45 /2004, é consabido que tal prerrogativa não descaracterizou a natureza jurídica de órgão público, despido de personalidade jurídica.” (TJMT,
MSCrim n. 1021138-23.2023.8.11.0000
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 01/11/2023).

Destarte, não vislumbro elementos capazes de infirmar a legitimidade da decisão impugnada, a qual deve ser mantida por seus jurídicos fundamentos, inexistindo margem para anulação da audiência e dos atos subsequentes realizados na ação penal subjacente, porquanto em conformidade com os ditames legais.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025